Tribunal: STF
Processo: AI 543548
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matérias
processuais, de índole ordinária, relativas ao reexame dos
julgamentos proferidos em grau de embargos de declaração para fins
de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, à aplicação da
multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, à suposta
concessão de efeito translativo a recurso especial e a eventual
julgamento extra petita pelo Tribunal a quo.
2. Agravo regimental
improvido.